Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711553-76.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE APELADO: FABIANA BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio Mansões Bougainville contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 67517808), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Fabiana Barbosa da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência do integral cumprimento de determinação de emenda à inicial. Analisando o processo originário, verifica-se que a parte requerida/apelada não foi cientificada acerca da sentença proferida. 2. Ante o exposto, em atenção ao art. 331, § 1o, do CPC, cite-se a apelada Fabiana Barbosa da Silva para que, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora